Tribunal: TCU
Processo: 002.605/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9464/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, ordenar a adoção da seguinte medida e determinar o arquivamento do processo, dando ciência ao representante e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Estado de Alagoas (Iphan/AL), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.605/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência do Iphan no Estado de Alagoas. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcio Rodrigo Pereira de Almeida (16090/OAB-RN), representando Trieng Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Superintendência do Iphan no Estado de Alagoas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que, no Contrato 1/2020, foram identificados: (i) deficiência no planejamento da contratação, em especial na escolha do regime de execução; (ii) falta de inclusão de alguns itens, como restauro de cantaria, elementos e andaimes internos, banheiro externo, piso, carga horária de profissionais envolvidos na obra; e (iii) falta de parcelamento do objeto contratado, em afronta ao art. 6o, inc. VIII, IX, art. 7o, inc. I, II, II, §1o, §2o, art. 15, inc. IV, art. 23, §1o, art. 40, inc. X, e art. 47 da Lei 8.666/1993; art. 5o, inc. VII, art. 11; art. 6o, inc. I, do Decreto-Lei 200/1967; art. 6o do Decreto 9.507/2018 e art. 19, inc. I, da IN Seges 5/2017; Acórdãos 1330/2008, 2929/2010 e 670/2008, todos do Plenário do TCU, e relatados pelo Ministro Benjamin Zymler; e Acórdão 1977/2013-TCU-Plenário , Relator Ministro Valmir Campelo; e Súmula 247 do TCU.